Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-34.2011.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000756-34.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MARION - CPF: 701.554.109-20 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME CAMPOS LIMA - CPF: 632.088.491-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), URBANO GRIEBELER DIEL - CPF: 361.542.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO AUGUSTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARARA GUZI (TERCEIRO INTERESSADO), ODÁLIO AUGUSTO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EXPLORAÇÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilmar Marion, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000756-34.2011.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar a abstenção em desmatar/degradar o imóvel rural em análise, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em sede de preliminar, o Apelante aduz por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que “não está no imóvel rural objeto da fiscalização no momento da apreensão, sendo tal fato consignado pelo próprio r. Juízo a quo. Ademais, o Recorrente já havia alienado sua caminhonete D-20, bem como era somente arrendante do trator apreendido, estando distante de qualquer conduta, isto é, de qualquer natureza, não possuindo nenhum vínculo com o referido imóvel rural”.

Sustenta que não há vínculo do Apelante com o imóvel, haja vista que nunca foi possuidor/proprietário da referida área, bem como não havia vínculo com os veículos apreendidos.

Verbera que procedeu a juntada, em contestação, de Contrato de Arrendamento do Trator CBT 8060, 4x4, 1986, bem como Contrato Particular de Compra e Venda da Caminhonete Chevrolet D-20, Cor Branca, 1983, laca JYF-9283, ambos anteriores à data do fato sob análise.

Em suas razões recursais, argumenta inexistir conduta que possa lhe ser imputada, de forma que não há como concluir pela sua participação para a ocorrência da infração ambiental.

Por fim, alega pela inexistência de dano moral indenizável, eis que ausente demonstração efetiva.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
na inicial.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 164899087).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 169878678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilmar Marion, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000756-34.2011.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Gilmar Marion e outros, em razão do dano ambiental causado pela exploração de 1.600 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel denominado Fazenda Barra Azul, localizada na Zona Rural de União do Sul, no ano de 2011.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção em desmatarem ou degradarem, de qualquer forma, as áreas do imóvel rural sem prévia aprovação do órgão ambiental competente, inclusive as áreas de preservação permanente existentes na propriedade; b) CONDENAR os Requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, a título de danos morais coletivos, de forma pro rata, no prazo de 30 (trinta) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Contra esse ato, recorre o Requerido, a fim de reformar o entendimento proferido pelo juízo primevo.

Preliminares.

Justiça Gratuita.
Requer o Apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que “é motorista de caminhão, sendo que toda a renda auferida com o seu labor é destinada ao sustento próprio e de sua família”.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Vale, ainda, pontuar que, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que o Agravante, sem que tenha, a princípio, um salário fixo, possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Portanto, merece reforma a decisão agravada.

Neste sentido, estando devidamente demonstrada a hipossuficiência financeira da parte Apelante, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Da ilegitimidade passiva.

Aduz o Apelante, em síntese, não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a ausência de relação com o dano ambiental causado, seja porque não se encontrava no imóvel rural na data da autuação, seja porque os automóveis não se encontravam sob sua posse.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque além de os atos dos agentes do IBAMA terem presunção de legitimidade, consta a sua assinatura no Termo de Depósito dos referidos automóveis.

Ademais, a tese de que não era o proprietário dos veículos, objetos da apreensão, à época dos fatos, não merece prosperar.

Isso, pois, em que pese proceda à juntada de Contrato Particular de Compra e Venda, id. 164900736, fl. 62, e Contrato de Arrendamento, id. 164900736, fl. 60, a autenticação via Cartório somente se deu em data posterior à lavratura do Auto de Infração, objeto dos presentes autos.

Soma-se a isto o fato de que, em sede de Mandado de Segurança n. 4765-21.2011.4.01.3603, o ora Apelante procede à juntada de documentos comprobatórios da propriedade dos veículos, conforme colhe-se das fls. 36/40 do documento de id. 164899054.

Ademais, ainda no documento de id. 164899054, consta declaração de Milton Antônio da Silva, datada de 30 de junho de 2011, com firma reconhecida perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT, de que Gilmar Marion é o legítimo proprietário e possuidor da Caminhonete D-20, cor branca, placa JYF-9283, chassi n. 9BG244NNJJCO18169, objeto do Auto de Apreensão n. 593908, série C.

Não há desconsiderar ainda que os documentos emitidos pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário, o que, no caso, não se verificou.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3. Recurso desprovido. (N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANO MORAL COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

(N.U 0000298-41.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Forte nessas razões, afasto a preliminar elencada e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, e ao pagamento de dano moral coletivo.

Conforme consta nos documentos arrolados na inicial, foi devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em testilha, causado pela atividade desautorizada por órgão competente, consistente na exploração irregular de 1.600 hectares de floresta nativa, com atividade de extração de madeiras, abertura de ramais e esplanadas para transporte e armazenamento de toras.

No caso do Apelante, consta no Auto de Infração n. 683407, que se trata de infrator reincidente, tendo em vista que o caminhão encontrado no local já havia sido apreendido em 30/04/2009, TAD 447073-C.

No Relatório de Fiscalização, fl. 14 do id. 164900735, consta que foram encontradas madeiras em 15 esplanadas por meio da operação realizada pelos agentes do IBAMA.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de não fazer – abstenção em desmatar/degradar as áreas do imóvel rural sem prévia aprovação do órgão ambiental competente -, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por cometimento de dano ambiental, consistente na exploração irregular de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas as condenações constantes no ato sentencial.

Inclusive, o nexo de causalidade está devidamente demonstrado pela sentença prolatada, sob o fundamento de que “apesar de não estar presente no momento da apreensão, foi localizado em sua posse o pedido contendo o seu sobrenome Marion, datado em 17.06.2011, com a descrição das madeiras a serem entregues a ele (ID. 63458511 – pág. 04 – 19.08.2021), ou seja, antes da autuação, assim como era proprietário dos bens apreendidos”.

Já em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que o dano causado pela exploração irregular de floresta nativa restou devidamente comprovado por meio dos processos administrativos arrolados pelo Ministério Público Estadual.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte Requerida, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023